Tribunal: TJBA
Processo: 0556607-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556607-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ANTONIO ALMEIDA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO PEREIRA CRUZ

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO E FALHA EM EQUIPAMENTO DA CONCESSIONÁRIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E FRAUDE NO MEDIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino e seu representante legal, objetivando a reforma de sentença de improcedência, proferida em
A
ção de Indenização por
D
anos
M
aterial e
M
oral, em face da
C
oncessionária de energia elétrica. Os
A
utores alegaram que, em decorrência de fortes chuvas ocorridas, houve infiltração de água em equipamento da COELBA, provocando curto-circuito e incêndio em sua unidade consumidora. Afirmaram, ainda, que, após visita dos técnicos, foram falsamente acusados de furto de energia elétrica, sendo processados criminalmente e absolvidos. Pleitearam a inexigibilidade de débito refaturado e indenização
vindicada
. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos
Suplicantes
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve falha na prestação do serviço por parte da
COELBA
; estabelecer se a imputação de crime de furto de energia elétrica, afastada na seara criminal, gera dever de indenizar por dano moral; determinar se é devida a restituição dos valores pagos, a título de refaturamento, decorrente da suposta irregularidade no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder pelos danos
resultantes da
má prestação do serviço, especialmente, quando não comprovada a adoção das providências técnicas exigidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4. A Acionada não produziu prova capaz de afastar a alegação de que o incêndio foi causado por falha em equipamento de sua responsabilidade, tampouco demonstrou a adoção das
medidas
exigidas no art. 252 da mencionada Resolução, como a substituição do sistema de medição ou a compensação no faturamento.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, impõe à Ré o encargo de comprovar a regularidade da prestação do serviço, o que não foi observado no caso.

6. A imputação de furto de energia, formalizada em Ação
P
enal, que
redundou
na absolvição dos Recorrentes, caracteriz
ou
abuso de direito e ato ilícito, configurando dano moral indenizável,
porquanto não foi revelada
a responsabilidade dos acusados.

7. Os valores refaturados, de forma unilateral e arbitrária, pela
C
OELBA
, sem observância dos critérios legais e regulatórios, devem ser considerados inexigíveis, impondo-se a restituição do montante indevidamente cobrado.

8. A ausência de prova quanto à perda de contratos ou de lucros cessantes impede a condenação ao pagamento de indenização por tais danos.

9. Os demais danos materiais pleiteados
não foram devidamente comprovados, assim como
os honorários advocatícios contratuais, na lide penal, não integram o conceito de perdas e danos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional do ônus, com arbitramento da verba honorária em 10% para cada parte sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso provido em parte.

———————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186; CPC, art. 86; CP, arts. 155, §3º, e 339; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 252.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.334.961/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n° 0556607-65.2017.805.0001,
em que figuram como Recorrentes
ANTÔNIO ALMEIDA E SILVA
e o
CENTRO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - SOCIEDADE SIMPLES – EPP (CEPETE)
, sendo
Recorrida

a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.